Tribunal: TJPA
Processo: 0016405-91.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº:
0016405-91.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: BENEDITO BARBOSA DA SILVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: ALDIR JORGE VIANA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART.171,
CAPUT,
DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Diante da insuficiência de provas a indicar a autoria delitiva, é de ser mantida a absolvição, pois o depoimento da vítima, não corroborados por outras provas, são frágeis para embasar a condenação.
2. Verifica-se que mesmo na presença de indícios de que o acusado possa estar envolvido na prática delitiva, pois estava no local do ocorrido, as provas apresentadas estão lastreadas tão somente no reconhecimento por fotografia de péssima qualidade, feito pela vítima em Delegacia, com depoimento posterior confuso, sem que existam elementos probatórios mais consistentes ou mesmo vinculados aos fatos analisados na presente ação penal.
3. Sentença absolutória mantida por seus próprios fundamentos.
4. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de março de 2021

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0016405-91.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: BENEDITO BARBOSA DA SILVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: ALDIR JORGE VIANA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo ilustre representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado
BENEDITO BARBOSA DA SILVA
pela prática do crime capitulado no art. 171,
caput
, do CP.

Narra a
Denúncia
, em síntese, que no dia 02/08/2012, o carreteiro Darcisio Luz Locks, prestador de serviço da empresa Agostinho Tadeu Pixnael, trazia um carregamento de canos PVC, de São Carlos/SP para o Estado do Pará. Durante o percurso, parou na cidade de Santa Izabel/PA, onde descarregou 75 tubos, contratando 05 (cinco) ¿braçais¿ para ajudar a descarregar o restante da mercadoria.

De lá, seguiu viagem até Ananindeua, ainda na companhia das 05 pessoas que o auxiliavam a descarregar o material. Fez outra descarga naquela cidade, na São Paulo Distribuidora de Materiais, localizada na BR 316, Km 02. Chegando no local, o ajudante conhecido como ¿Ceará¿, levou a nota fiscal para dentro da distribuidora e já retornou com um elemento, se apresentando como conferente do estabelecimento.

Este carimbou a nota e a assinou como ¿Analdo¿. Em seguida disse que a descarga deveria ser realizada em outro endereço. Então, todos foram para um endereço indicado, localizado na Estrada do Tapanã, em Belém, para finalmente realizar a entrega do material da Distribuidora São Paulo. Após, o carreteiro continuou seu percurso, para entregar as mercadorias nas demais empresas.

No entanto, no dia seguinte, a empresa entrou em contato com o carreteiro, informando que seus canos foram entregues de maneira errada, oportunidade em que se dirigiu até a distribuidora São Paulo, procurando o Sr. de nome ¿Analdo¿. Foi então que descobriu que não existia ninguém com esse nome trabalhando naquela empresa, concluindo que havia caído em um ¿golpe¿.

No curso da investigação, o responsável pelo depósito na Estrada do Tapanã, José Luiz de Matos Dias, foi chamado para prestar esclarecimentos, oportunidade em que afirmou que apenas tomava conta do galpão; que não é o proprietário; que somente pediu ao dono para guardar seu ônibus lá, pois o galpão estava desocupado. Afirmou ainda, que no dia do ocorrido, um rapaz ofereceu R$200,00 (duzentos reais), apenas para que ele descarregasse uma carga lá, e logo em seguida carregasse em outro caminhão. José diz ter aceitado a proposta, tendo em vista que estava desempregado.

Após diligenciar, a polícia chegou ao nome de Benedito Barbosa da Silveira, vulgo ¿caçador¿, por reconhecimento em sede policial, realizado pelo motorista da carreta. Em razão do supra narrado, ele foi denunciado pelo crime previsto no art. 171,
caput
, do CP.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença absolutória e inconformado, o ilustre representante do Ministério Público interpôs o recurso, visando a reforma da decisão, a fim de obter a condenação do apelado.

Em
razões recursais
,
o MINISTÉRIO PÚBLICO almeja a condenação do réu
. Para tanto, sustenta ter restado comprovada a prática delitiva, tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva, tendo em vista que o carreteiro teria reconhecido o réu, como sendo o ¿Analdo¿, o homem que pegou a nota fiscal e determinou a entrega dos materiais em outro endereço.

Aduz ainda, que estão preenchidos todos os requisitos que configuram o estelionato, restando o crime provado, de forma indiscutível. Ao final requer a reforma da sentença, para que o recorrido seja condenado.

Em
Contrarrazões
, a Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença, para que seja julgado improvido o recurso e assim mantida a absolvição do recorrido.

Nesta
Superior Instância
, lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça a Exma. Sra. Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do apelo
, para alterar a sentença recorrida.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em suas
razões recursais,
o Ministério Público pugna pela condenação do recorrido, uma vez que estaria demonstrado nos autos, a autoria e a materialidade do delito, devendo o acusado ser condenado pelo crime de estelionato, pois a vítima que conduzia a carreta, o teria reconhecido.

No entanto, o pleito
não possui procedência
.

De fato, a materialidade delitiva está comprovada, por meio dos documentos acostados ao inquérito policial, bem como pelas provas produzidas em juízo, não restando dúvidas no que se refere ao acontecimento do fato criminoso.

No entanto, mesma sorte não assiste à comprovação da autoria delitiva, tendo em vista que esta não se mostra inconteste e indubitável como deve ser para ensejar uma condenação criminal. Isso porque, o reconhecimento do réu aconteceu por meio do uso de fotográfica, a qual se pode notar de péssima qualidade e demasiadamente comprometida (fls.16 - IPL).

Ao contrário do exposto no recurso, as provas colhidas no processo não se mostraram robustas e absolutamente convincentes. Logo, não são suficientes para sustentar o édito condenatório.

Em que pense a incontroversa materialidade delitiva, não restou comprovada a autoria, já que não se pode afirmar com certeza, sem resquício de dúvidas, que o tal ¿Analdo¿, que assinou a nota fiscal e determinou a descarga em outro endereço, seja mesmo o requerido.

Durante a instrução probatória, a vítima afirmou que (fls.82 - Mídia):
¿
Fez o reconhecimento da pessoa que se identificou como dono da loja com o carimbo da casa São Paulo e o levou até o depósito. Não recorda o nome da pessoa. Recorda que uma pessoa tinha a alcunha de caçador, mas não recorda se foi a pessoa reconhecida.
¿

Já o réu negou a prática delitiva. Disse que (fls.91 - Mídia):
¿(...) motorista parou em Santa Izabel e combinou o trabalho de descarregar toda a carreta. Descarregou a primeira em Santa Izabel, e depois foram até a Distribuidora São Paulo. Um rapaz chamado Cristóvão desceu, entrou e veio com outro rapaz, que mandou a carreta para Tapanã. Quando chegaram no depósito, encontrou com dois irmãos, que tomavam conta do depósito, e discutiu com eles, por isso saiu. Depois de duas horas, retornou ao local e foram embora fazer outra entrega, recebendo parte do dinheiro. Cada um foi para sua casa. No dia seguinte, foram para Colares. Antes de Colares, o motorista parou em uma loja em Santo Antônio do Tauá e desceram parte da carreta clandestina, e o motorista recebeu dinheiro, pagando R$ 400,00 para cada e ficou com quase R$ 2.000,00. Depois retornaram. No dia seguinte, foram para a Marambaia e foram almoçar. Houve um telefonema estranho, e o motorista disse que havia entregado a carga. Foi embora e por volta das 17h, o motorista passou para a banda da Vigia. Não sabia que estavam entregando a carga em local errado, pois receberam informação de um rapaz da loja. No local onde descarregaram a mercadoria havia muito material, entre ele seixo, areia e tijolos. Sustentou que foi Ademar Patrícia que pegou a carga e não os pagou. Não sabe quem é Analdo. Seu apelido é Caçador. Iam 05 pessoas na carreta, além do motorista. Ia em cima da carreta. O motorista e outro rapaz iam na cabine. Viu quando o motorista trouxe os tubos de volta. Seu ponto de trabalho como chapista é Santa Izabel. Foi contratado em Santa Izabel para esse serviço, junto com Luís Preto, Vital e Cristóvão. Não recordou da pessoa conhecida como Ceará. Pararam na Guanabara no acessório São Paulo. O motorista parou o veículo no sentido Belém e atravessou a rua. Não estava no acessório São Paulo, pois foi contratado em Santa Izabel. A pessoa que retornou com o réu da São Paulo foi a mesma pessoa que os levou até depósito.¿

Portanto, analisando as provas produzidas neste feito, não há como ter um juízo de certeza acerca da ocorrência do crime de estelionato, pelo recorrido. Principalmente, quando observo a péssima qualidade da fotografia utilizada para o reconhecimento do réu, por parte da vítima. Ou seja, não há como demandar confiabilidade inabalável, quando do referido reconhecimento feito pela vítima, restando dúvida instransponível acerca da autoria delitiva em questão.

Desta forma, diante da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, conforme acertada sentença do juízo
a quo
. Após uma análise percuciente dos autos, verifica-se realmente inexistirem provas suficientes a ensejar a condenação do acusado.

No caso, não é possível afirmar, com a devida segurança exigida por lei, que o acusado tenha participado do mencionado delito. De fato, não há comprovação da sua autoria e do elemento subjetivo do tipo penal.

Verifica-se que mesmo com indícios de que o acusado estava presente durante a ocorrência da prática delitiva, as provas apresentadas estão lastreadas tão somente no reconhecimento por fotografia precária, realizado pela vítima perante a autoridade policial, sem que existam elementos probatórios mais consistentes ou mesmo vinculados aos fatos analisados na presente ação penal.

Assim, diante da insuficiência de provas a indicar a autoria delitiva, há de ser mantida a absolvição, pois o depoimento de vítima em juízo ainda se mostrou confuso, já que não lembrava o nome da pessoa que reconheceu na Delegacia, ou se o ¿caçador¿ tinha mesmo sido a pessoa reconhecida. Assim, observa-se que não corroborados por outras provas, são frágeis para embasar a condenação, as palavras da vítima.

No caso, meros indícios, desprovidos de qualquer elemento de prova mais consistente e irrefutável, não são aptos a dar ensejo à condenação do acusado, resultando inevitável a absolvição dele, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Desse modo, em que pese às alegações do apelante, concluo que a fundamentação acima mencionada aconselha a manutenção da absolvição do acusado quanto ao delito acima mencionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, de acordo com os termos alhures explicitados, mantendo a sentença vergastada
in totum
.

É o voto.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora